Tribunal: TJBA
Processo: 8111628-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111628-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADELSON SILVA ROSARIO

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONVERSÃO DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO EM CONSIGNADO CONVENCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8111628-39.2020.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante,
ADELSON SILVA ROSARIO
, e, como apelado,
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.